Tribunal: TJDFT
Processo: 0008064-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008064-52.2018.8.07.0016 RECORRENTE: EVERTON MELO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESACATO. MILITAR DE FOLGA. OFENSAS PROFERIDAS A SUPERIOR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O militar de folga, que se utiliza dessa qualidade é considerado assemelhado a militar em atividade, enquadrando-se na alínea “a”, do inciso I, do artigo 9°, do Código Penal Militar. 2. Não demonstrado que a intenção do superior hierárquico e vítima era de ofender a honra ao chamar o réu pelo apelido pelo qual era conhecido na corporação, não há que se falar em resposta a ofensa anterior. 3. Proferidas ofensas por militar da ativa contra seu superior hierárquico em serviço, resta configurado o crime do artigo 298 do Código Penal Militar. 4. O perdão judicial não tem aplicação genérica, dependendo de previsão legal para sua incidência. 5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, e 9o, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos do Código Penal Militar, ao confirmar a competência da Justiça Militar para julgar o crime de desacato, porque estava de folga no momento da prática delituosa e os fatos ocorreram em local alheio à Administração Militar; b) artigo 140, §1o, do Código Penal, ao argumento de que é cabível o perdão judicial, pela reversão imediata, mesmo em se tratando de crime militar. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 1o, e 9o, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos do CPM. Com efeito, a Corte Superior tem decidido que “só é crime militar, na forma do art. 9o, II, a, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime. Interpretação consentânea com a jurisprudência da Suprema Corte.” (CC 170.201/PI, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/3/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de cabimento do perdão judicial mesmo em se tratando de crime militar porque o artigo 140, §1o, do CP não guarda pertinência temática com a tese recursal. Autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1292792/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 24/4/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar em virtude da incidência do verbete sumular 284 do STF e pela não comprovação da divergência jurisprudencial (AgInt nos EDcl no REsp 1832101/PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015